Tribunal: CARF
Processo: 10850.901782/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901782/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.148 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
H.B. SAUDE S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/05/2007
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Demonstrado que o valor do crédito pretendido foi totalmente utilizado para
quitação de outros débitos do próprio contribuinte, deve ser mantido o
despacho decisório de indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 06-67.639, proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada (fls.
83/87).
A Declaração de Compensação no 18415.43623.280909.1.7.04-7610, foi
transmitida em 28/09/2009, que indica com crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL
– código 6012, ocorrido em 31/05/2007, no montante de R$ 9.108,04 (crédito original na data de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901782/2013-71
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901782/2013-71

transmissão), referente ao período de apuração 31/03/2007, decorrente de pagamento vinculado
em DARF de R$ 47.223,84.
A Delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto – São Paulo, emitiu em
06/06/2013, o Despacho Decisório (DD) eletrônico, com no de rastreamento 052529703,
homologando parcialmente a compensação pleiteada, sendo apresentada a seguinte
fundamentação:

Em sede de manifestação de inconformidade afirmou que, conforme apuração do
1o trimestre de 2007, o pagamento da CSLL foi de R$ 112.944,71, dividido em 3 parcelas de R$
37.648,24, cada uma, conforme DCTF junho 2007.
Contudo, no dia 31/05/2007, efetuou o pagamento da segunda cota de CSLL do 1o
trimestre 2007, em valor maior que o devido.
Assim, foi gerado um crédito utilizado parcialmente da DCOMP
13700.87955.311007.1.3.04-8004 de R$ 9.199,12, transmitida em 31/10/2007 para compensação
de imposto da apuração do 3o trimestre/2007. Referida DCOMP, foi retificada pela de no
18415.43623.280909.1.7.04-7610.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 16.3.2020 (cópia de Aviso de Recebimento – AR,
de fl. 93), apresentou seu Recurso Voluntário em 17.4.2020 (fls. 96/99), assim sintetizado.
PRELIMINAR
Preliminarmente, por não conseguir acesso à declaração de compensação
39563.76284.010208.1.3.04-4150, antes da análise do mérito deste recurso, pugnou pela
liberação e envio do processo 10850.904244/2012-58, vez que é a única forma de ver assegurado
o seu direito de informação da recorrente e o único meio de comprovar suas alegações.
DO MÉRITO
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901782/2013-71

Asseverou que, conforme apuração do 1o trimestre de 2007, o valor devido da
CSLL foi de R$ 112.944,71, confirmado pela Receita Federal no dossiê em questão.
Sustentou a realização de pagamentos a maior nos Darfs de 30/04/07, 31/05/2007
e 29/06/2007, conforme demonstrado abaixo:

Verificou a existências de 2 (dois) créditos em valores iguais, R$ 9.108,04,
referentes a 1a cota vencida em 30/04/2007 e 2a cota vencida em 31/05/2007.
Assim, o primeiro Dcomp no 04153.51594.311007.1.3.04-1041, retificador do
original 41650.44044.280909.1.7.04-8495 foi homologado e encerrado.
O segundo, que é este do dossiê em questão, foi indeferido alegando que já havia
sido compensado esse valor no Processo 10850.904244/2012-58, mas esse Dcomp se refere a
outro valor e também a um imposto devido no 4o trim. de 2007 e os anteriores são devidos no 3o
trimestre de 2007.
Diante da impossibilidade de acesso ao processo 10850.904244/2012-58
(declaração de compensação 39563.76284.010208.1.3.04-4150) a recorrente estaria impedida de
aferir as informações constantes na decisão de primeira instância, motivo pelo qual, por não
reconhecer que o crédito objeto deste processo já compensado, pleiteia pelo recebimento deste
recurso, liberação de acesso requerida, oportunidade em que poderá confirmar o equívoco da
decretação de improcedência.
Defendeu a existência de uma confusão por se tratar de dois valores iguais e, dois
pedidos diferentes.
Instruiu a presente com cópia das declarações de compensação
04153.51591.311007.1.3.04-1041 e 13700.87955.311007.1.3.04-8004.
À vista de todo o exposto, sopesada a ausência de acesso ao inteiro teor da
declaração de compensação 39563.76284.010208.1.3.04-4150 (processo 10850.904244/2012-
58), vez que, quando ultrapassada, restará efetivamente demonstrada a insubsistência da
alegação de que o crédito já compensado, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901782/2013-71

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte H.B. SAUDE S/A..
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA PRELIMINAR
Defendeu não ter tido acesso à declaração de compensação
39563.76284.010208.1.3.04-4150,
solicitando
a
liberação
e
envio
do
processo
10850.904244/2012-58.
Causa estranheza a Recorrente não ter cópia ou registro ou documentos que
subsidiaram o pedido de compensação, PER/DCOMP 39563.76284.010208.1.3.04-4150, que
partiu da própria Recorrente e que deveria ter a guarda do mesmo enquanto não decidida
definitivamente a lide em questão. Vejamos.
O Código Tributário Nacional, ao tratar da conservação de livros e comprovantes
comerciais e fiscais estabelece:
Art. 195. (...)
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Claramente esse dispositivo estabelece como prazo de guarda de documentos
fiscais o prazo prescricional, ou seja, enquanto o crédito tributário puder ser cobrado pela
Fazenda Nacional. Uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, esse prazo é de
cinco anos da data dessa constituição definitiva (art. 174 do CTN). Por outro lado, se o crédito
ainda não tiver sido constituído, o prazo que corre contra a Fazenda Nacional é o de decadência,
e esse será, a priori, o prazo de conservação da referida documentação.
Diversamente, no presente processo não há lançamento. O interesse aqui é da
contribuinte, pois é ela quem alega um suposto direito creditório contra a Fazenda Nacional.
Assim, à interessada caberia manter em boa guarda a documentação contábil
e fiscal que comprovasse seu direito, enquanto não decidida definitivamente a lide. A essa
situação amolda-se perfeitamente a previsão do Decreto-Lei no 486, de 03/03/1969, mencionado
pela autoridade a quo e reproduzida no art. 264 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000/1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901782/2013-71

Assim, rejeitam-se as preliminares.
DO MÉRITO
Defendeu que a não-homologação do crédito pleiteado no valor de R$ 9.108,04,
ao argumento de haver sido compensado no Processo 10850.904244/2012-58 não se sustentaria,
posto este Dcomp se referir a outro valor e também a um imposto devido no 4o trim. de 2007,
diferente do ora defendido.
Pois bem
O primeiro ponto a se observar reside no fato, provado pela d. DRJ, de que o
crédito utilizado no pedido de compensação ora sob análise, qual seja o recolhimento a maior de
CSLL, no Período de Apuração 31/03/2007; Código de Receita 6012, com valor total do DARF
de R$ 47.223,84 e data de arrecadação 31/05/2007 foi também objeto de pedido de compensação
por meio da DCOMP no 36563.76284.010208.1.3.04-4150:

De forma ao verificar a real situação dos fatos, a consulta aos sistemas da RFB
(juntadas pela DRJ, figura acima), demonstra, de forma inequívoca, que o valor remanescente do
crédito aqui pretendido, foi integralmente utilizado para homologar o débito da CSLL do 4o
Trimestre/2007, nos autos da DCOMP no 36563.76284.010208.1.3.04-4150, processo no
10850.904244/2012-58, que foi objeto de homologação total.
Desse modo, esclarecidos os fatos, deve ser mantido o despacho decisório de fls.
02.
Portanto, conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901782/2013-71

Fl. 120
DF CARF MF
Original